Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715838-93.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRO MANOEL DOS REIS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por ALMIRO MANOEL DOS REIS FILHO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A objetivando a declaração de inexigibilidade do débito inscrito em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais. A parte apelante junta documentos nos ID’s 75102444 e 75102446, os quais não foram colacionados na origem. Na Apelação interposta pelo autor há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. O apelante também alega a existência de interesse processual, sustentando que estaria sendo cobrado por dívida cuja origem desconhece, e que não teria celebrado qualquer contrato com a instituição financeira ré. Pela análise preliminar, há provável violação do princípio da dialeticidade, pois as razões são completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, uma vez que a sentença extinguiu o feito pelo não recolhimento das custas iniciais e não atendimento ao comando de emenda à petição inicial, não fazendo menção a eventual ausência de interesse processual da parte. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados nos ID’s 75102444 e 75102446 por não se tratar de fato novo. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso ante a inadequação da via eleita do pedido de efeito suspensivo e ante as razões dissociadas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025 20:22:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador